Tribunal: TJSP
Processo: 1045610-78.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO - Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar - Sentença que, de plano, indeferiu a inicial com extinção do processo - Inadmissibilidade - Resolução 56/2009 da ANVISA que proíbe o uso de equipamentos para a realização de bronzeamento artificial, tendo sido declarada nula por decisão da Justiça Federal em ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100 - Deferimento da

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO - Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar - Sentença que, de plano, indeferiu a inicial com extinção do processo - Inadmissibilidade - Resolução 56/2009 da ANVISA que proíbe o uso de equipamentos para a realização de bronzeamento artificial, tendo sido declarada nula por decisão da Justiça Federal em ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100 - Deferimento da liminar, como pretendida, e anulação, de ofício, da sentença proferida - Interesse de agir configurado - Necessidade e adequação constatadas - Fumaça do bom direito e perigo da demora caracterizados - Indícios sérios de direito líquido e certo - Recurso provido, para deferir a liminar e anular a sentença de Primeiro Grau.